Tribunal: TJDFT
Processo: 0735445-34.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0735445-34.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: ROMANA PESSOA PICANCO EMBARGADO: HUANDERSON RITCHELLY ROCHA LOPES, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Intime-se HUANDERSON RITCHELLY ROCHA LOPES e, posteriormente, a Procuradoria de Justiça para apresentar contrarrazões aos embargos de declaração apresentados por Romana Pessoa Picanco. Brasília, 17 de julho de 2024. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator